Tribunal: STF
Processo: AI 591277
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de declaração
   prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil
   e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
2.      Não é possível, em agravo regimental, inovar a
   causa com questão que não foi objeto do recurso
   extraordinário.
        Embargos de declaração rejeitados.